Tribunal: TJPA
Processo: 0858523-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858523-14.2019.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

APELADO: OZIEL MATOS CARNEIRO, HELOISA HELENA SOBREIRA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TRECHO DE VOLTA POR NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Transportes Aéreos Portugueses S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, no qual se discutiu a abusividade do cancelamento automático do trecho de volta devido ao não comparecimento no trecho de ida (no show).

2.

A prática do cancelamento automático e unilateral do trecho de volta, em razão do não comparecimento do passageiro no trecho de ida, é considerada abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor, pois impõe uma desvantagem exagerada ao consumidor e configura venda casada.

3.

A empresa aérea deve reembolsar os autores pelos valores gastos com novas passagens aéreas e milhas, além de indenizar por danos morais, em razão da frustração e dos prejuízos causados pela prática abusiva. A responsabilidade da ré é reforçada pela falta de assistência adequada e comunicação prévia.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Decisão monocrática mantida, confirmando a condenação da empresa aérea ao reembolso de R$ 11.047,00, devolução de 7.500 milhas e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (Id. 18159378).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858523-14.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

AGRAVADO: OZIEL MATOS CARNEIRO e HELOISA HELENA SOBREIRA FEITOSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
em face da decisão monocrática de ID Num.
18159378
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que OZIEL MATOS CARNEIRO e HELOISA HELENA FEITOSA CAVALCANTE, que, no dia 07/03/2019, o autor realizou compra de passagens entre os trechos Belém/Madrid/Belém, com stopover, ou seja, uma conexão voluntária, que seria realizada na cidade de Porto, em Portugal, pelo período de 03 (três) noites na referida cidade pela cia aérea TAP Air Portugal, pelo valor de R$ 10.047,84 (dez mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) para 04 (quatro) passageiros, dentre eles, o autor, com a esposa, Heloisa Helena Sobreira Feitosa, e as filhas, Ana Luiza Couto Ribeiro Carneiro e Anna Beatriz Couto Ribeiro Carneiro.

Informam que, em 09/03/2019, foi realizada a compra dos assentos e bagagens de porão para os trechos do voo Belém/Madrid/Belém, no valor de R$ 3.309,28 (três mil, trezentos e nove reais e vinte e oito centavos), bem como, a confirmação das alterações das reservas que foram feitas pela cia aérea através do e-mail de confirmação de alteração, no dia 09/04/2019.

Sustentam que os autores necessitaram antecipar a ida, sendo que o novo destino dos passageiros seria Londres, no Reino Unido, motivo pelo qual entraram em contato com a cia aérea, tendo sido informados de que a mudança não era possível.

Salientam que o OZIEL MATOS CARNEIRO questionou sobre a possibilidade de havendo a compra do trecho Belém/Londres, se poderia utilizar o retorno da Europa feito pela reserva realizada anteriormente, o trecho Madrid/Porto/Lisboa/Belém, visto que, o restante da família do Autor, estava confirmada para continuar viajando na mesma reserva feita inicialmente; tendo a empresa respondido afirmativamente quanto à possibilidade de uso do trecho de volta.

Afirmam que, no dia 01/06/2019, tomaram ciência, pelo aviso de abertura do check-in, que o trecho Madrid/Porto para o dia 02/06, haviam sido canceladas, sem qualquer comunicação prévia, o que levou os Requerentes a buscar informações no balcão da TAP, no aeroporto de Barajas, em Madrid/Espanha, onde foi informado que, por não ter utilizado o trecho de ida entre Belém/Madrid, as reservas de volta haviam sido canceladas, sob a escusa de que o sistema cancelava automaticamente, e que nada poderia ser feito.

Aduzem que diante disso o autor teve que arcar com mais despesas de passagens aéreas que não estavam programadas, pagando por preços muito elevados.

Defendem que a Ré não prestou nenhuma assistência aos autores em relação à estadia diante da mudança de roteiro, ou mesmo não se manifestou interesse em resolver a situação ou mesmo conceder o devido reembolso.

Ao final, requereram a condenação da Requerida no montante de R$ 22.094,00 (vinte e dois mil e noventa e quatro reais), dos quais 50%, que perfazem a quantia de R$ 11.047,00 (onze mil, quarenta e sete reais), gastos em passagens aéreas e bagagens no trecho de retorno para os dois autores, e ainda que os outros 50%, perfazendo também a quantia de R$ 11.047,00 (onze mil, quarenta e sete reais) sejam pagos diretamente aos autores como indenização a título de repetição de indébito, bem como as 7.500 (sete mil e quinhentas milhas) sejam devolvidas ao Autor; e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foi deferida a inversão do ônus da prova (ID 15603010).

A parte ré apresentou contestação (ID 16050973), aduzindo que os Autores não informaram a Ré em nenhum momento sobre o não comparecimento do primeiro trecho, impossibilitando a Ré de comercializar suas passagens, sendo configurado o No Show.

Sustenta que não há prova nos autos de que os autores entraram em contato com ré e que teria sido confirmado que poderiam alterar sua ida, para Londres, e, poderiam utilizar a volta do antigo bilhete.

Afirma que quando o passageiro não comparece ao voo sem avisar previamente a companhia, pode ser feito o cancelamento de todo o itinerário da reserva.

Defende que o comparecimento e embarque no primeiro trecho são indispensáveis para que a reserva dos demais trechos permaneçam ativas.

Salienta que o voo anteriormente contratado pelos Autores, Belém x Lisboa x Madri, ocorreu com normalidade, sendo que os Autores apenas não embarcaram, pois não se apresentaram para o embarque.

Assevera que a Ré não tem nenhuma ligação com o imbróglio vivenciado pelos Autores, não podendo ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos dos autores.

Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora apresentou réplica (ID 18396460).

Foi certificado que apenas a parte ré apresentou manifestação informando que não possui mais provas a produzir (ID 61506128).

Foi encerrada a instrução processual (ID 75406369).

Foi certificado que não há custas finais pendentes de recolhimento (ID 76974020).

Sobreveio a sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

III. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a parte ré a reembolsar a parte autora referente o valor efetivamente pago pelas passagens aéreas, ou seja, R$ 11.047,00 (onze mil e quarenta e sete reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do reembolso de 7.500 (sete mil e quinhentas milhas).

Condeno também a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Julgo improcedente o pedido de repetição do indébito.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno, a parte ré, por inteiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada a
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
recorre a esta instância, aduzindo que a sentença merece reforma, porque a parte Apelada não embarcou no voo com destino, pois este não compareceu ao portão no horário aprazado.

Diz que, mesmo sabendo de que não compareceriam para embarque, os Autores não informaram a Ré em nenhum momento sobre o não comparecimento planejado do primeiro trecho, impossibilitando a Ré inclusive de comercializar suas passagens, sendo configurado o No Show.

Alega que não há qualquer demonstração de terem sido informados de que poderiam se utilizar dos trechos de retorno não comparecendo aos voos inicialmente adquiridos.

Assevera que no “Termo e Condições de Transporte”, cuja anuência é requerida para efetivação da compra de passagens, quando o passageiro não comparece ao voo sem avisar previamente a companhia, pode ser feito o cancelamento de todo o itinerário da reserva

Insiste que os Autores não podem alegar desconhecimento das disposições existentes neste sentido, uma vez que a Ré cumpre expressamente com a Resolução 400 da ANAC.

Alega que, a Apelante enfrentou prejuízo de ordem material, pois não pôde comercializar as passagens outrora adquiridas pela parte recorrida, e que não tem qualquer ligação com o imbróglio vivenciado pela parte Recorrida.

Sustenta que não é devido a reparação por danos morais e materiais.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 14992605), alegando, em síntese, que são infundadas as razões para o inconformismo da recorrente, devendo ser mantida a sentença tal como lançada nos autos.

Proferi a decisão monocrática ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. “NO SHOW”. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MATERIAL REFERENTE AS DESPESAS DE RETORNO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignada a
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
interpôs Agravo Interno de ID 18492571 alega que a parte autora não compareceu ao portão de embarque no horário aprazado, configurando "NO SHOW", o que resultou no cancelamento automático dos trechos subsequentes conforme as condições gerais de transporte acordadas no momento da compra das passagens.

Argumenta que o procedimento de cancelamento automático em caso de "NO SHOW" é uma prática comum e aceita, destacando a culpa exclusiva dos autores por não terem seguido as regras estabelecidas.

Reforça que a decisão monocrática merece ser totalmente reformada, uma vez que não houve qualquer falha na prestação de serviço que ensejasse o dever de indenizar, especialmente no montante de R$ 26.047,00 além do reembolso em milhas fixados pelo juízo a quo para cada agravado.

Também invoca a Convenção de Montreal, que prevê a limitação de responsabilidade em casos de transporte aéreo, sustentando que a condenação imposta ultrapassa os limites estabelecidos pela convenção.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a ação, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais e materiais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões (19229659 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial (no show).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da ação indenizatória, com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais.

É importante destacar que a relação jurídica objeto destes autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como lei de ordem pública econômica e de caráter imperativo, a todas as relações, nas quais o consumidor, por se encontrar em situação de vulnerabilidade diante do fornecedor ou do prestador do serviço, carece de proteção jurídica especial, nos termos dos artigos 1º e 3º do referido diploma legal.

No caso dos autos, a parte efetuou a compra de passagens aéreas, todavia por não comparecido ao trecho de ida, teve o seu trecho de volta cancelado, motivo pelo qual precisou arcar com novas despesas, gerando prejuízos.

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora efetuou a compra de passagens entre os trechos Belém/Madrid/Belém, com uma conexão voluntária, que seria realizada na cidade de Porto, em Portugal, pelo período de 03 (três) noites na referida cidade pela cia aérea TAP Air Portugal, pelo valor de R$ 10.047,84 (dez mil, quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) (ID 13747474).

Consta nos autos reclamação realizada no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), em que foi narrada toda a situação da necessidade de antecipação da ida dos autores, tendo o autor narrado que entrou em contato por telefone 0800 com a ré em Portugal, em que foi informado que o trecho de volta poderia ser utilizado pelos autores (ID 13747662).

Todavia, a parte ré sustenta que os autores não informaram sobre o não comparecimento do primeiro trecho, impossibilitando a Ré de comercializar suas passagens, sendo configurado o “No Show”.

Acerca das regras gerais de atendimento, dispõe a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

“Art. 35. O transportador deverá disponibilizar ao usuário pelo menos um canal de atendimento eletrônico para o recebimento de reclamações, solicitação de informações, alteração contratual, resilição e reembolso”.

“Art. 36. O transportador que registrar menos de 1.000.000 (um milhão) de passageiros transportados no ano anterior poderá manter o funcionamento do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC para atendimento telefônico nos dias em que estiver operando voos no território brasileiro e em horário comercial, nos termos da ressalva prevista no art. 5º do Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008”.

(...)

“Art. 38. As informações solicitadas pelo usuário deverão ser prestadas imediatamente e suas reclamações resolvidas no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do registro, ressalvados os prazos específicos contidos nesta Resolução”.

“Art. 39. O transportador deverá responder, no prazo de 10 (dez) dias, as manifestações de usuários encaminhadas pelo sistema eletrônico de atendimento adotado pela ANAC”.

Portanto, a empresa aérea deverá possuir Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, bem como deve prestar imediatamente as informações solicitadas pelo usuário.

Apesar da ré afirmar que não foi comunicada, a parte autora apresentou reclamação realizada no SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) informando todo o ocorrido.

A parte autora, consumidora, parte hipossuficiente da relação jurídica, efetuou uma ligação com um atendente da parte ré e recebeu informações de que seria possível utilizar o trecho da volta, todavia, se surpreendeu a descobrir, no dia da viagem, que havia sido cancelado o trecho.

Portanto, a parte autora foi induzida em erro pela parte ré, uma vez que acreditou que poderia utilizar o trecho de volta, ainda que não tivesse utilizado o trecho da ida, de modo que se tivesse conhecimento de que perderia o trecho de volta, poderia ter se planejado e evitado prejuízos maiores, o que não ocorreu.

Quanto às alterações de horário e itinerário dos voos, estabelece a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

(...)

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I – reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte”.

Assim, como o consumidor compareceu ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, a parte ré deveria ter oferecido assistência material com reacomodação, reembolso integral e serviço de transporte, nos termos do art. 12, § 2º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ademais, além da desinformação, a prática do “no show” consistente no cancelamento automático e unilateral do trecho de volta pelo não comparecimento no trecho de ida, é abusiva à luz da legislação consumerista, desiquilibrando a relação contratual, haja vista que obriga o consumidor a comprar nova passagem aérea no mesmo trecho e hora anteriormente adquirida, sendo que já havia feito o pagamento.

Tal conduta deve ser afastada diante da abusividade em forçar o consumidor a comprar a passagem por duas vezes, e em circunstâncias adversas e mais exorbitantes.

É esse o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

(...)

Assim, caracterizada a conduta ilícita da parte ré, a parte ré deve ser reembolsada dos gastos com compras de novas passagens, inclusive utilizando milhas, conforme documentos de ID 13747659, totalizando R$ 11.047,00 (onze mil e quarenta e sete reais) e 7.500 (sete mil e quinhentas milhas).

(...)

III. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a parte ré a reembolsar a parte autora referente o valor efetivamente pago pelas passagens aéreas, ou seja, R$ 11.047,00 (onze mil e quarenta e sete reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do reembolso de 7.500 (sete mil e quinhentas milhas).

Condeno também a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Julgo improcedente o pedido de repetição do indébito.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno, a parte ré, por inteiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

De início, é preciso pontuar que não há dúvida, e nem há qualquer insurgência quanto à esta questão, que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que
o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, sobretudo no que concerne à chamada pacta sunt servanda, como feito pelas instâncias ordinárias.

A propósito, acerca da suposta desigualdade de tratamento em razão da proteção legal conferida ao consumidor, esclarece Bruno Miragem:

A distinção que propõe Robert Alexy, entre a chamada igualdade jurídica (de iure) e a igualdade de fato, é o cerne da justificação dos chamados direito de proteção que propõe. A interpretação da Corte Constitucional Alemã, conforme indica Alexy, é extremamente ambígua, mas desta avulta o entendimento de que o legislador, a princípio, não pode conformar-se em aceitar as diferenças de fato existentes em uma determinada situação, se estas são incompatíveis com exigências de justiça. Havendo esta incompatibilidade, deverá eliminá-la. Neste sentido, a fórmula a que se chega para fundamentar a não violação do direito da igualdade - e em alguma medida a isonomia - pelo estabelecimento do direito de proteção do consumidor, é a clássica fórmula de raiz aristotélica sobre a igualdade, do tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade. Em se tratando da relação de consumo, a figura da desigualdade fática, é que legitimará o tratamento jurídico desigual na medida desta desigualdade real.

(...). A desigualdade, in casu, reside na posição favorecida do fornecedor em relação ao consumidor, sobretudo em razão de um pressuposto poder econômico ou técnico mais significativo, que corresponderá, necessariamente, a uma posição de fragilidade e exposição do consumidor, o que se convencionou denominar de vulnerabilidade deste em relação àquele.

(MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 53 - sem grifo no original)

Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destaca-se o art. 51 do CDC que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelece, em rol exemplificativo, as hipóteses das chamadas cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo.

As cláusulas abusivas consubstanciam, na verdade, um abuso no direito de contratar, diante da vulnerabilidade de uma das partes na relação (consumidor), configurando o aludido art. 51 do Código Consumerista
"uma das mais importantes mitigações da força obrigatória da convenção (pacta sunt servanda) na realidade brasileira, o que reduz substancialmente o poder das partes, em situação de profundo intervencionismo ou dirigismo contratual"
(TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 364).

Na oportunidade transcrevo as normas consumeristas que regam a matéria:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...);

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...);

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

(...).

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Além disso, o art. 39 do CDC também estabelece, em rol exemplificativo, algumas situações de práticas abusivas, as quais são vedadas ao fornecedor de produtos ou serviços.

Dentre elas, destaca-se a que proíbe a chamada "venda casada", disposta no inciso I do referido dispositivo legal, cuja redação é a seguinte:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No caso, a previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show),
configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais acima transcritos, devendo o Poder Judiciário restabelecer o necessário equilíbrio contratual.

Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).

Ademais, a referida cláusula contratual
autoriza o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor, incidindo na hipótese do art. 51, XI, do CDC,
bem como configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I).

Sob qualquer ângulo analisado, é de se concluir que
a prática de cancelar a passagem de volta, em razão da não utilização do trecho de ida, está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor
, de envergadura constitucional, máxime porque a própria Carta Magna estabelece como um dos princípios da ordem econômica justamente a defesa do consumidor, a teor do que dispõe o art. 170, inciso V, da CF:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

É de se observar que a referida prática, habitualmente adotada pelas empresas de transporte aéreo de passageiros, não tem qualquer razão técnico-jurídica, sendo tal medida justificada pela ora recorrida apenas por estar prevista em contrato, cuja finalidade é tão somente a maximização do lucro da empresa, pois permite a dupla venda do assento referente ao "trecho de volta".

Em recente julgamento da Quarta Turma do STJ, por votação unânime, entendeu que o cancelamento da viagem de volta, em razão do não comparecimento do passageiro para o trecho de ida (no show),
configura conduta abusiva da empresa aérea, conforme se verifica da ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.

4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente.

9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.595.731/RO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2018 - sem grifo no original)

Desta forma, tenho por abusivo e ilegal o cancelamento de um dos trechos de bilhete legitimamente adquirido pelo consumidor, por seu não comparecimento ao trecho anterior da viagem, mormente porque já estabelecidas outras sanções ao passageiro por esse comportamento.

Por essas razões, é de se reconhecer o ato ilícito cometido pela ré, a ensejar a procedência da ação indenizatória, devendo a TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
suportar as despesas com a compra das passagens de volta descritas no Id. Num. 14992554 - Pág. 11
.

Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais, nos termos da jurisprudência que segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
"Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor
." ( AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019). Precedentes de ambas as Turmas que integram a Segunda Seção desta Corte. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1906573 DF 2020/0306523-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Apelação. Transporte Aéreo Internacional. Sentença de parcial procedência, que reconheceu apenas o dano material. 1. Compra de passagem de ida e volta. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Danos material e moral indenizáveis. 2. Dano moral configurado: impedimento de embarque para o voo de retorno.
Prova in re ipsa. Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor razoável e adequado para compensar a autora e dissuadir a conduta (ou atividade) danosa das rés.
Correção monetária a partir deste arbitramento; e juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Alteração da sucumbência para imposição dos ônus exclusivamente às rés. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10307575320208260100 SP 1030757-53.2020.8.26.0100, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Relação de consumo - Cláusula 'no show' – Abusividade – Venda casada e imposição de desvantagem excessiva ao consumidor – Dano moral"in re ipsa"– Indenização fixada na r. sentença em R$ 10.000,00 mantida –– Recurso improvido."

(TJ-SP - AC: 10070595220198260003 SP 1007059-52.2019.8.26.0003, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 29/10/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Em relação ao quantum devido, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo razoável o valor de R$ 7.5000,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada autor é razoável e proporcional.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 02/09/2024